Tribunal: TJMT
Processo: 1023565-56.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023565-56.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MARCOS RODRIGUES CARDOSO - CPF: 031.148.331-36 (ADVOGADO), JOCILIANE DA ROSA OLIVEIRA - CPF: 074.557.481-59 (PACIENTE), JUIZ DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO), CARLOS HUMBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 089.513.927-83 (ADVOGADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS HUMBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 089.513.927-83 (IMPETRANTE), MARCOS RODRIGUES CARDOSO - CPF: 031.148.331-36 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM EM DEFINITIVO, RATIFICANDO-SE A LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA.

E M E N T A

HABEAS CORPUS —
TRÁFICO DE DROGAS
—
PLEITEADA A CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR

— POSSIBILIDADE — PACIENTE QUE É GENITORA DE 02 (DUAS) CRIANÇAS, DE 07 (SETE) E 05 (CINCO) ANOS DE IDADE — PRESUMIDA A IMPRESCIDIBILIDADE DOS CUIDADOS MATERNOS — INEXISTÊNCIA DE ÓBICE LEGAL — AUSENTE CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONALÍSSIMA APTA A JUSTIFICAR A EXTRAORDINÁRIA DENEGAÇÃO DA BENESSE — JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES —
ORDEM CONCEDIDA EM DEFINITIVO
, COM RATIFICAÇÃO DA LIMINAR OUTRORA DEFERIDA.

1.

O art. 318 do Código de Processo Penal prevê a possibilidade de substituição da prisão preventiva por segregação domiciliar, em caso de mulheres com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos, sendo esse o caso dos autos, em que se cuida de genitora de 02 (duas) crianças, de 07 (sete) e 05 (cinco) anos de idade, que é primária e de bons antecedentes, possui endereço certo e supostamente exerce emprego lícito como diarista, hipótese em que se deve considerar o entendimento jurisprudencial dominante no sentido de ser presumida a imprescindibilidade dos cuidados da mãe em relação aos filhos menores, à míngua de situação excepcionalíssima apta a justificar o extraordinário indeferimento do benefício.

2.

Ordem concedida em definitivo,
para confirmar a liminar anteriormente deferida e conceder a prisão domiciliar à paciente.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N.
1023565-56.2024.8.11.0000
–
CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE TAPURAH

IMPETRANTE(S):

Dr. CARLOS HUMBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR

Dr. MARCOS RODRIGUES CARDOSO

PACIENTE:

JOCILIANE DA ROSA OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
indeferir-lhe o pedido de prisão domiciliar
nos autos do APFD n. 1001285-58.2024.8.11.0108 (PJe), à custa da prática, em tese, do crime previsto pelo
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Como vertente ensejadora da impetração, defendem os d. causídicos a
inidoneidade da fundamentação exposta para negar à paciente o recolhimento cautelar em domicílio
, por se tratar de
mãe
de 02 (duas) crianças com idades inferiores a 12 (doze) anos, sendo ainda detentora de
condições pessoais favoráveis
, como primariedade, bons antecedentes, emprego lícito e endereço certo; ao que acrescentam não ter sido a
quantidade
de entorpecente apreendido sequer aferida escorreitamente, por ausência de equipamento hábil para tanto, tendo a d. autoridade policial,
conforme a intelecção dos impetrantes,

se limitado a
arbitrar
a quantidade de 100g (cem gramas).

Firmes em tais premissas, requerem a concessão
in limine
da ordem para que a prisão preventiva da paciente seja imediatamente substituída pelo
recolhimento em domicílio
, independentemente da imposição das medidas cautelares alternativas do art. 319 do CPP.
No mérito
, reclamam a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
writ.

A petição inicial veio instruída com os documentos digitais registrados no ID 234932165 e ss.

Distribuídos os autos durante o Plantão Judiciário, o douto Relator plantonista, Exmo. Des. Marcos Machado,
deferiu

a liminar
pleiteada (ID 234951159).

Posteriormente à redistribuição dos autos nos moldes regimentais, foram requisitadas informações ao d. juízo
a quo
, as quais foram prestadas por meio do ID 238596196.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem
(ID 243963666).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por estarem presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Dessume-se dos autos processuais eletrônicos e dos informes trazidos à baila pela d. autoridade acoimada coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Tribunal de Justiça, que
JOCILIANE DA ROSA OLIVEIRA

foi presa em flagrante delito em
22/08/2024
, pela prática, em tese, do crime tipificado pelo
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
.

Por clareza, registro ter sido posteriormente ofertada
denúncia
em face da paciente, dando-a como incursa nas sanções do referido dispositivo legal [Ação Penal n. 1001462-22.2024.8.11.0108].

Colhe-se da denúncia que, no dia 22 de agosto de 2024, por volta das 18h, no Município de Tapurah/MT, a paciente
JOCILIANE DA ROSA OLIVEIRA
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta,
mantinha drogas em depósito, para consumo alheio
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar
.

Conforme contextualizado pelo
parquet
, na data dos fatos, policiais foram informados, por meio de denúncia apócrifa, que a paciente estava realizando a venda de drogas no Município de Tapurah/MT, com a utilização de uma motocicleta Honda Biz, de cor verde, para fazer as entregas.

De posse de informações sobre a suspeita, os agentes de segurança pública então realizaram diligências a fim confirmar as acusações, oportunidade em que flagraram o momento em que a paciente, conduzindo uma motocicleta verde, parou em uma residência, e, em sequência, uma pessoa saiu e pegou com ela um objeto.

Diante disso, foi realizada a abordagem, com busca pessoal, sendo localizadas 10 (dez) porções de substância análoga a maconha. À vista da situação de flagrante, deu-se voz de prisão à paciente.

Posteriormente, em sede de audiência de custódia, o d. juízo
a quo
homologou o recolhimento pré-cautelar e
decretou a prisão preventiva
da paciente
JOCILIANE
, oportunidade em que lhe
negou
a almejada concessão de
prisão domiciliar
, contexto em que se insurgem os d. causídicos impetrantes, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Da prisão domiciliar

Como exposto, pleiteiam os d. causídicos impetrantes a concessão de
prisão domiciliar
à paciente, sob o argumento de se tratar de mãe responsável pelos cuidados de filhos menores de 12 (doze) anos, a ensejar a aplicação do entendimento externado pelo eg. Supremo Tribunal Federal quando da apreciação do
Habeas Corpus
Coletivo n. 143.641/SP.

Após analisar cuidadosamente o caderno processual, estou convencido de que assiste razão aos signatários do remédio heroico.

Isso porque
JOCILIANE DA ROSA OLIVEIRA
é genitora de 02 (duas) crianças pequenas,
Thaila Nicoly de Oliveira
e
Eloise Gabriely Oliveira Skilof
,

atualmente com 07 (sete) e 05 (cinco) anos de idade, respectivamente, consoante fazem prova as certidões de nascimento carreadas aos autos sob o ID 234932165.

Nesse cenário, relembro que, ao julgar o
Habeas Corpus
Coletivo n. 143.641/SP, o Supremo Tribunal Federal consolidou seu entendimento no sentido de que,
comprovada a gravidez, o estado puerperal ou a maternidade em relação a crianças menores de 12 (doze) anos ou deficientes
, a mulher que estivesse presa teria direito à
custódia em seu domicílio
, nos termos do art. 318 do Código de Processo Penal,
sem prejuízo de que lhes fossem aplicadas medidas cautelares diversas do cárcere
, previstas no art. 319 do mesmo
códex.

Essa linha intelectiva adotada pela Suprema Corte culminou na edição da Lei n. 13.769/2018, que alterou a legislação processual penal, inserindo no Código de Processo Penal os artigos 318-A e 318-B,
in verbis:

“Art. 318-A. A
prisão preventiva
imposta à
mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência
será
substituída por prisão domiciliar
, desde que:

I -
não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa
;

II -
não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente
.

Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada
sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código
”.
— Grifei.

Impende destacar que a possibilidade de a segregada gestante ou mãe de filhos ainda na infância ficar recolhida cautelarmente em sua residência, nos termos do art. 318 do CPP, foi instituída pelo
Estatuto da Primeira Infância
– Lei n. 13.257/2016 – para adequar a legislação a um compromisso assumido internacionalmente pelo Brasil nas Regras de Bangok.

Com isso, não restam dúvidas de que
a colocação da encarcerada em regime domiciliar em tais hipóteses deve priorizar o princípio da proteção integral da criança
.

E assim o é porque, como bem frisou o Exmo. Ministro Celso de Mello na relatoria do
Habeas Corpus
Coletivo n. 143.641/SP, o fato de ser mãe, por si só, não é suficiente para a conversão da prisão preventiva em domiciliar, devendo ser analisada também a conduta e a personalidade da presa e, sobretudo,
a conveniência e o atendimento ao superior interesse do menor
, afinal, o intuito da norma do Código de Processo Penal que prevê a prisão domiciliar às mulheres gestantes ou com filhos menores de 12 (doze) anos é a
proteção ao infante
, e não sua utilização como salvo-conduto para a mãe envolvida na criminalidade.

Com amparo nessa linha intelectiva, as Cortes Superiores entendem pela possibilidade de
“[...] concessão de prisão domiciliar a mães, mesmo que se encontrem em prisão por cumprimento de pena definitiva e em regime diverso do aberto, em respeito à condição de ser em desenvolvimento do infante”
(AgRg no HC n. 801.053/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 6/11/2023). — Destaquei.

Partindo dessas premissas, verifico que as
circunstâncias do caso

permitem a concessão da benesse pleiteada
, tendo em vista o
princípio da proteção integral à criança
, mormente porque se cuida de 02 (duas) crianças pequenas, a menor delas com apenas 05 (cinco) anos de idade, sendo certo, outrossim, que “
[...] a possibilidade de concessão de prisão domiciliar às mães de crianças até doze anos de idade não está condicionada à imprescindibilidade dos cuidados maternos
” (AgRg no HC n. 750.862/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023).

Cuida-se, ademais, de paciente
primária
e de
bons antecedentes
, que reside em
endereço fixo
e trabalha licitamente como
diarista
, a quem se imputa o cometimento de delito
não cometido contra as crianças
ou
com violência ou grave ameaça à pessoa
; sem que estejam presentes ainda
circunstâncias excepcionais
a justificar o extraordinário indeferimento da benesse.

Nessa ordem de ideias, destaco, como feito pelo douto Relator Plantonista na decisão que deferiu a tutela de urgência reclamada, que
não há registro paterno
na Certidão de Nascimento de
Thaila,
ao passo que o genitor de
Eloise
[
John Lennon Alves Skilof
] encontra-se
recolhido cautelarmente ao cárcere
(PJe NU 1000944-32.2024.8.11.0108
)
; contexto em que, com maior razão, sopesadas a
tenra idade
das crianças; a
natureza/quantidade
do entorpecente apreendido [10 (dez) porções de maconha] e a existência de
endereço certo
, além do exercício de
trabalho lícito
, impõe-se a
prevalência
dos princípios da
proteção integral
e do
melhor interesse da criança
.

Em hipótese correlata, assim decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça:

“[...] 3.
É cabível a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, com ou sem imposição das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP ou somente destas, para toda mulher presa, mãe de criança, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício
. Esse é o entendimento fixado no HC coletivo n. 143.641/SP e o direito previsto nos arts. 318-A e 318-B do CPP.

4. No caso, o benefício foi indeferido pelas instâncias ordinárias devido a evidências de tráfico de entorpecentes na residência da suspeita, local onde armazenava grande quantidade de droga. Neste âmbito superior, a ordem foi concedida, pois,
segundo a jurisprudência desta Corte, a apreensão de entorpecentes na moradia da acusada não é suficiente, por si só, para impedir a concessão de prisão domiciliar,
especialmente se não há registro de que o crime era praticado na presença dos filhos, nem de que os menores tinham contato com as substâncias ilícitas
”.

(AgRg no HC n. 894.234/SE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024). — Destaquei.

Por fim, sublinho que, encontrando-se a paciente em liberdade desde
26/08/2024
, não há qualquer informação nos autos originários a indicar que tenha
descumprido
as condições impostas ou incorrido em
novas infrações penais
; circunstâncias que corroboram a conclusão pela prescindibilidade da prisão preventiva
in casu
.

Destarte, considero medida de rigor a
concessão da ordem
, com vistas à concessão da almejada
prisão domiciliar
a
JOCILIANE
, no interesse do desenvolvimento de seus filhos menores, sendo-lhe vedado ausentar-se de seu domicílio sem a correspondente autorização judicial (ID 234951159), e sem prejuízo da imposição de demais medidas acautelatórias que o d. juízo
a quo
entender convenientes e adequadas ao caso.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
ratifico

a decisão liminar para

CONCEDER EM DEFINITIVO A ORDEM
,

a fim de conceder a
prisão domiciliar
à paciente
JOCILIANE DA ROSA OLIVEIRA
, com proibição de se ausentar de seu domicílio sem a correspondente autorização judicial, e sem prejuízo das demais providências acautelatórias estabelecidas pelo d. juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024